Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0709201-57.2024.8.07.0003 DESPACHO O apelante requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Do cotejo dos autos, verifico que a parte pediu o benefício ao juízo a quo, mas recolheu o preparo, de modo que operou preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Com efeito, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos, agora em grau recursal. Nesse quadro, faculto ao apelante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator